Tribunal: TJSP
Processo: 2292529-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos Executados. Insurgência da parte executada. Inocorrência.

PESSOA JURÍDICA. Benefício destinado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos Executados. Insurgência da parte executada. Inocorrência.

PESSOA JURÍDICA. Benefício destinado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Recorrente que se encontra ativa. A existência de prejuízo, por si só, não altera esta situação, por não gerar presunção de impossibilidade em se arcar com custas e despesas processuais. Inteligência da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À EMPRESA. Pessoa jurídica constituída para desenvolvimento de atividade econômica. Desiderato de obtenção de lucro. Eventual "dificuldade" de recolhimento não pode ser confundida com "impossibilidade absoluta".

PESSOA FÍSICA. SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA (DEVEDOR SOLIDÁRIO). Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Exame das condições econômico-financeiras. Indícios de insinceridade. Não demonstrada a hipossuficiência declarada. Documentação que não restou suficiente para comprovar a suposta hipossuficiência financeira do Agravante. Ausência de justificativa idônea.

DISPENSA DOS ÓTIMOS PRÉSTIMOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR BANCA DE ADVOCACIA. Dispensa dos serviços da Defensoria Pública para contratar advogado particular e pagar honorários. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência. Precedente deste Egrégio Colegiado Bandeirante.

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Acesso à Justiça condicionado pelas normas infraconstitucionais. Prestação de serviços pelo Poder Judiciário que é remunerado por taxas. Assistência judiciária gratuita com status igualmente constitucional e que não constitui benesse automática. Elementos que elidem a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que foi corretamente afastada no caso.

Manutenção da decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO.